Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708438-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: LUIZ CARLOS COELHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante despacho de ID 66918965, a parte apelante foi intimada a comprovar o regular recolhimento das custas recursais ou, acaso não recolhidas, recolhê-las em dobro. Todavia, a parte apelante juntou aos autos a guia de custas recursais e o seu respectivo pagamento, na forma simples, com data de vencimento em 12.10.24 (ID 67234307), embora o recurso tenha sido interposto em 16.10.2024 (ID 66759985). Recolhidas as custas em desconformidade com a determinação judicial, uma vez que o pagamento ocorreu após a data da interposição do recurso e na forma simples, verifica-se a irregularidade do preparo. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora